Tribunal: TJDFT
Processo: 0729535-20.2021.8.07.0003
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0729535-20.2021.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, NAYANY PRISCILLA FEITOSA RAMOS APELADO: NAYANY PRISCILLA FEITOSA RAMOS, CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL DESPACHO Intime-se a apelante NAYANY PRISCILLA FEITOSA RAMOS para, caso queira, manifestar-se a respeito da preliminar de não conhecimento do recurso, suscitada pela parte adversa em contrarrazões, por suposta ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença (alegada violação ao princípio da dialeticidade). Prazo: 05 (cinco) dias. Brasília/DF, 27 de maio de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora